Tribunal: TJMT
Processo: 1002533-25.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo Interno na Apelação Cível n. 1002533-25.2017.8.11.0037
RECORRENTE: MARLUCI MACIEL DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71145452) interposto por MARLUCI MACIEL DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 67187969):
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – JULGAMENTO MONOCRÁTICO – PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL – TERCEIRO LEILÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO - PEDIDO DE NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA NA INTIMAÇÃO DE LEILÃO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em inovação recursal em face da ausência de causa de pedir no processo originário quanto à nulidade do terceiro leilão, objeto da arrematação, uma vez que eventual nulidade de qualquer um dos anteriores logicamente refletirá no último. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada que negou monocraticamente o recurso de agravo de instrumento que visava a nulidade de leilão extrajudicial e não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC n. 1002533-25.2017.8.11.0037, Relator (a) MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 11/11/2020).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por MARLUCI MACIEL DOS SANTOS em face da decisão que, monocraticamente negou provimento ao Recurso de Apelação e rejeitou os Embargos de Declaração, mantendo a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade de Leilão Extrajudicial com Tutela de Urgência visando a nulidade do leilão extrajudicial ante a ausência de intimação pessoal da devedora fiduciária para realização do ato.
A Recorrente alega violação aos artigos 39 da Lei Federal no 9.514/97, 29 e 41 do Decreto Lei n.o 70/66, do além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser declarada a nulidade dos leilões realizados extrajudicial pelo Recorrido uma vez que é necessária a intimação pessoal do devedor fiduciário quanto a hora e data da realização do leilão extrajudicial, mesmo intimado para purgar a mora, para que possa exercer o direito de purgar a mora até a emissão da carta de adjudicação.
Recurso tempestivo (id 71466998).
Contrarrazões nos ids 75375481 e 75905976.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável violação aos artigos 39 da Lei Federal no 9.514/97, 29 e 41 do Decreto Lei n.o 70/66, quanto a divergência jurisprudencial, a parte recorrente alega que é necessário a intimação pessoal do devedor fiduciário quanto a hora e data da realização do leilão extrajudicial, mesmo que intimado para purgar a mora, para que possa exercer o direito de purgar a mora até a emissão da carta de adjudicação.
O acórdão decidiu que: “No entanto, a devedora se apega ao disposto no artigo 27, §2o-A, da Lei no 9.514/97, introduzida pela Lei no 13.465/2017, a qual determina intimação pessoal. Ocorre que o leilão extrajudicial foi designado inicialmente para o dia 10/11/2016 e, posteriormente para o dia 23/07/2017, sendo ambas as designações anteriores à Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97. Portanto, antes da Lei no 13.465/2017, que introduziu o § 2oA no artigo 27 da Lei no 9.514/97, desnecessária a intimação pessoal.
Aliás, quanto ao tema da desnecessidade de intimação sobre leilão ocorrido anteriormente à lei de regência.
quanto à desnecessidade de intimação do devedor da data do leilão quando este foi regularmente notificado para purgar a mora” (g.n.)
Já, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, ainda que tenha sido previamente intimado para purgação da mora (precedentes).
2. (...).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt nos EDcl no AREsp 490.517/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)” (g.n.)
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça